Tribunal: TJES
Processo: 5001943-94.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001943-94.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOHNE HORACIO COELHO

COATOR: VARA UNICA DE CONCEICAO DO CASTELO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR OMISSÃO NA REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. AUSÊNCIA DE GUIA DE EXECUÇÃO. DILIGÊNCIAS EM CURSO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DA AUTORIDADE COATORA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra suposto ato coator nos autos do processo de execução penal.

2. A impetrante sustenta a existência de constrangimento ilegal, alegando omissão na remessa dos autos ao juízo competente após a comunicação de nova prisão, o que estaria impedindo a emissão de atestado de pena atualizado e dificultando a análise dos direitos do paciente, especialmente quanto à progressão ao regime aberto. Requer a suspensão do livramento condicional, a atualização do atestado de pena e a remessa dos autos ao juízo competente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão da autoridade coatora que justifique a concessão da ordem, especialmente quanto à remessa dos autos, à emissão do atestado de pena atualizado e à suspensão do livramento condicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A autoridade coatora prestou informações esclarecendo que a ausência de unificação das penas decorre da não remessa da guia de execução pelo juízo competente, circunstância que não pode ser imputada à autoridade apontada como coatora.

5. Foram determinadas diligências para regularização da situação prisional do paciente, incluindo a intimação do Ministério Público e da Defensoria Pública para manifestação sobre a revogação do livramento condicional.

6. Não se verifica omissão da autoridade coatora, uma vez que as providências necessárias já foram adotadas e a demora na unificação das penas decorre de circunstâncias alheias à sua competência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de unificação das penas, quando decorrente da não remessa da guia de execução pelo juízo competente, não caracteriza omissão da autoridade coatora.

2. A adoção de diligências para regularizar a situação prisional do paciente afasta a alegação de constrangimento ilegal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOHNE HORACIO COELHO
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES
, nos autos do processo de execução nº 0000590-03.2018.8.08.0016.

A impetrante aduz, em breve síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciada na omissão da autoridade coatora em remeter os autos ao juízo competente diante da comunicação de nova prisão nos autos da execução, o que "
impede a emissão do atestado de pena atualizado, dificultando a análise dos direitos do paciente, como a progressão ao regime aberto
".

Pugna, assim, pelo deferimento do pedido liminar para determinar: i) a imediata suspensão do livramento condicional, incluindo os registros pendentes na aba "Incidentes Concedidos"; ii) a emissão de atestado de pena atualizado e iii) a remessa dos autos ao Juízo Competente.

Ao final, requer a confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 12222143).

Decisão de ID nº 12287142 indeferindo o pedido liminar.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 12287142) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOHNE HORACIO COELHO
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES
, nos autos do processo de execução nº 0000590-03.2018.8.08.0016.

A impetrante aduz, em breve síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciada na omissão da autoridade coatora em remeter os autos ao juízo competente diante da comunicação de nova prisão nos autos da execução, o que "
impede a emissão do atestado de pena atualizado, dificultando a análise dos direitos do paciente, como a progressão ao regime aberto
".

Pugna, assim, pelo deferimento do pedido liminar para determinar: i) a imediata suspensão do livramento condicional, incluindo os registros pendentes na aba "Incidentes Concedidos"; ii) a emissão de atestado de pena atualizado e iii) a remessa dos autos ao Juízo Competente.

Ao final, requer a confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

No caso, alega a impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por parte da autoridade coatora consubstanciado na omissão em remeter à autoridade competente o processo de execução do paciente, o que, supostamente, vem impedindo a análise de benefícios prisionais.

Relata que o paciente estava em gozo de livramento condicional, quando foi preso em flagrante pela prática, em tese, de novo crime, de modo que deve ocorrer a suspensão do livramento condicional e remessa dos autos ao juízo competente.

Instada a prestar informações, a autoridade coatora informou que não realizou a unificação de penas pelo fato de que ainda não houve a remessa da guia de execução e, quanto à suspensão do livramento, determinou a intimação do Ministério Público e da Defesa para se manifestarem.

Por oportuno, confira-se os seguintes trechos das informações prestadas:

(...) Após a decisão acima, em 23 de janeiro de 2025, a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo manifestou-se nos autos, indicando que o reeducando foi preso por força de ordem judicial proferida nos autos de n.º 0000423-60.2023.8.08.0064 (Vara Única da Comarca de Ibatiba), consoante as informações apresentadas pelo DEPEN.

Esse pedido direcionado à avaliação sobre o benefício do livramento condicional chegou ao conhecimento do Juízo somente na data destas informações, assim como a situação prisional do reeducando; ou seja, não houve certificação de que o reeducando foi preso ainda durante o período de prova no livramento condicional, a possibilitar a avaliação anterior dessa questão.

O Juízo competente do processo n. 0000423-60.2023.8.08.0064 ainda não remeteu a essa Autoridade Judicial a guia de recolhimento provisória ou definitiva de cumprimento de pena inviabilizando, momentaneamente, a unificação das penas. Por essa razão, certificada a adoção dessas diligências cadastrais por parte do Cartório, que salvo melhor juízo atendem ao escopo pugnado pelo impetrante, foi determinada a intimação do Ministério Público e da Defensoria Pública para que manifestem-se sobre a revogação do benefício do livramento condicional (o que também será refletido nas abas “incidentes concedidos” ou “incidentes não concedidos”, frisando que em virtude da não emissão da guia de recolhimento, há pontual impossibilidade de unificação das penas.

Nesse contexto, nota-se que não há mais que se falar em omissão da autoridade coatora para analisar o pleito em prol do paciente, salientando que a não unificação de penas, por ora, não pode ser imputada a autoridade coatora.

Ante todo o exposto, não demonstrado constrangimento ilegal por ato de autoridade,
DENEGO
a ordem.

É como voto.